Tribunal: TJSP
Processo: 1505482-20.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505482-20.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAUL
STIVEN RODRIGUEZ PARRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à apelação do réu PAUL STIVEN RODRIGUEZ PARRA, a fim de
afastar a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade, substituindo-se por pena de multa no valor de 01 (um) salário-mínimo,
nos termos da fundamentação exposta, mantendo-se, no mais, a r. sentença em sua
integralidade. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505482-20.2018.8.26.0228 -Voto no 13377
2
Apelação Criminal no 1505482-20.2018.8.26.0228
Apelante: Paul Stiven Rodriguez Parra
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13377
Apelação. Furto tentado. Art. 155, caput, c.c. art. 14, II,
ambos do CP. Pedido de aplicação do princípio da
insignificância. Impossibilidade. Pleito de substituição da
pena
privativa
de
liberdade
somente
por
multa.
Possibilidade. Art. 46 do CP. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação interposta por PAUL STIVEN
RODRIGUEZ PARRA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial acusatório, condenando o réu à pena de 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 03 (três) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito do
artigo 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal (CP).
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública,
pelo mesmo prazo da pena imposta.
A denúncia foi oferecida (fls. 01/04) e recebida às fls. 66/67. O
réu foi devidamente citado (fls. 91) e apresentou defesa escrita (fls. 70). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (fls. 133 e mídia em apartado). Prolatada a r.
sentença condenatória às fls. 134/138.
A defesa do acusado ofereceu apelação às fls. 157/162,
pleiteando a absolvição com base na aplicação do princípio da insignificância e na
intervenção mínima do Direito Penal. Subsidiariamente, requer a substituição da pena
privativa de liberdade exclusivamente por multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505482-20.2018.8.26.0228 -Voto no 13377
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
170/175, postulando a manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
parcial provimento do recurso, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo (fls. 184/189).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 30 de dezembro de 2018, por
volta de 10h50min, nas escadas rolantes da Estação Palmeiras Barra Funda do
Metrô, Barra Funda, nesta cidade e comarca da Capital, PAUL STIVEN
RODRIGUEZ PARRA tentou subtrair para si um aparelho de telefonia celular da
marca LG, de propriedade da vítima Joyce Ribeiro de Oliveira, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo foi apurado, na data dos fatos o réu estava na
Estação Palmeiras Barra Funda do Metrô e, avistando a vítima Joyce, que subia a
escada rolante com uma mochila no ombro, se colocou atrás da ofendida e, sem que
ela percebesse, abriu o zíper da mochila da vítima e de lá retirou o aparelho de
telefonia celular da ofendida, que escondeu dentro das vestes.
Ocorre que, nesse momento, a ofendida percebeu algo e se
virou, avistando PAUL atrás de si e, ao procurar pelo seu aparelho de telefonia
celular no interior da mochila que carregava, não encontrou o aparelho.
A vítima, então, segurou o réu, enquanto a testemunha Erika,
amiga da ofendida, ligou para o número do telefone celular da vítima, que passou a
tocar junto ao corpo de PAUL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505482-20.2018.8.26.0228 -Voto no 13377
4
A ofendida e a testemunha Erika continuaram segurando o
réu, que negava estar com o bem da vítima, e pediram ajuda de agentes de segurança
do Metrô. Estes, ao revistar PAUL, acharam dentro das vestes dele, junto à suas
partes íntimas, o aparelho subtraído da ofendida.
A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/10), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto
de exibição, apreensão e entrega (fls. 19), auto de reconhecimento de objeto (fls.
20), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 21) e pela prova oral colhida, tanto que,
nesse particular aspecto, a defesa nem mesmo apontou irresignação.
Assim, e não se constatando qualquer circunstância apta a
ensejar a manifestação ex officio deste Sodalício, passa-se à análise das questões
explicitamente suscitadas.
Requer o apelante a absolvição sustentando a aplicação do
princípio da insignificância.
Ora, não há que se falar em aplicação de tal princípio,
considerando-se que o princípio da insignificância, de acordo com o entendimento
do C. Supremo Tribunal Federal (STF) e do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ),
somente deve ser aplicado para casos isolados.
São quatro os requisitos objetivos que devem ser analisados
para a aplicação ou não do princípio da bagatela: 1) mínima ofensividade da
conduta; 2) ausência de periculosidade social; 3) reduzido grau de reprovabilidade
da conduta e 4) inexpressividade da lesão jurídica.
Não se pode dizer que a conduta do réu não foi
minimamente ofensiva e nem que há inexpressividade da lesão jurídica, afinal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505482-20.2018.8.26.0228 -Voto no 13377
5
subtraiu um aparelho de telefonia celular.
Neste sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
FURTO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.
REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS
TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O
princípio da insignificância não foi estruturado para
resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas,
mas para impedir que desvios de condutas ínfimos,
isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se
justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei
penal, mesmo que insignificantes, quando constantes,
devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de
bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC
102.088/RS, 1.a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe
de 21/05/2010.) Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não
se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito
praticado pelo ora Agravante, que é reincidente em crimes
contra o patrimônio. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ Ag no REsp 1357251/MG, DJ: 06/06/2013).
Igualmente não se pode aventar a aplicação do princípio da
intervenção mínima do Direito Penal, haja vista que a conduta do réu foi ofensiva e,
como se observou, configurou prática criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505482-20.2018.8.26.0228 -Voto no 13377
6
Portanto, analisando-se as provas dos autos, conclui-se que o
réu foi, de fato, o autor do delito a ele imputado e que a materialidade também se
comprovou, sendo de rigor a manutenção da r. sentença proferida, não havendo que
se considerar o princípio da insignificância a fim de afastar a conduta criminosa
praticada pelo apelante.
Sendo assim, passa-se a uma reanálise da dosimetria de
pena.
No tocante à pena-base, correta sua fixação no mínimo legal,
de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo em vista a
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes.
Corretamente reconhecida a atenuante da confissão, mas sem reflexos na pena em
respeito à Súmula no 231 do C. STJ.
Na terceira e última etapa, devidamente reduzida a pena em
2/3 (dois terços), em razão do reconhecimento da tentativa, chegando-se a uma pena
final de 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa.
O regime inicial aberto era mesmo o correto, assim como a
substituição da pena privativa por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos
do art. 44 do CP, e também a fixação do valor do dia-multa no piso legal, ante a
ausência de prova de boa situação financeira do apelante.
Por fim, a pena privativa de liberdade foi substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade por
igual período, havendo insurgência defensiva a fim de que seja estabelecida somente
pena de multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505482-20.2018.8.26.0228 -Voto no 13377
7
Dispõe o art. 44, §2o, 1a parte do CP, que quando a pena é
igual ou inferior a um ano, pode ser substituída por multa ou por uma restritiva de
direitos.
Ainda, dispõe o art. 46, do CP, que “a prestação de serviços
à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a
seis meses de privação da liberdade”.
No presente caso, tendo em vista que a pena privativa de
liberdade foi fixada em patamar inferior a 06 (seis) meses, deve ser substituída por
pena de multa, correspondente a 01 (um) salário-mínimo.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
apelação do réu PAUL STIVEN RODRIGUEZ PARRA, a fim de afastar a
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade,
substituindo-se por pena de multa no valor de 01 (um) salário-mínimo, nos
termos da fundamentação exposta, mantendo-se, no mais, a r. sentença em sua
integralidade.
Reinaldo Cintra
Relator